Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO OFF LABEL. PEMBROLIZUMABE. COMPROVADA NECESSIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A cobertura do tratamento indicado pelo profissional médico deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Sabe-se, portanto, que o escopo principal do contrato firmado é a saúde da contratante, bem constitucionalmente relevante que dá à relação obrigacional grande importância para o Sistema Jurídico.

3. Razoável aplicar ao caso, a hipótese jurisprudencial de extensão da cobertura, em razão da Dignidade da Pessoa Humana e da adequada interpretação do Contrato de Saúde, para possibilitar a realização do tratamento indicado, conforme o requerimento médico.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.